Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de prazo suplementar formulado em ID 46214259, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) dias concedido na decisão ID 45855279 é suficiente para cumprimento da medida. Intime-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator